Tribunal: STJ
Processo: 0216885-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1011401 - SP(2025/0216885-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: THIAGO GASPAR RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a
ordem de
para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e
habeas corpus
redimensionar a pena do embargado. O embargante alega a ocorrência de
omissão, pois (i) entende que a quantidade de droga apreendida e a ausência
de comprovação do exercício de atividade lícita demonstrariam dedicação às
atividades criminosas e (ii) não teria sido esclarecida a aplicação da fração de
diminuição em 2/3.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade no acórdão embargado que justifique a oposição
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica qualquer omissão a ser sanada.
4. Reiterou-se no acórdão a firme jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a ausência de comprovação de ocupação lícita não permite
presumir dedicação à atividade criminosa.
5. A quantidade de droga apreendida não extrapola aquelas circunstâncias
comuns ao delito de tráfico, não justificando qualquer modulação da
minorante.
6. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo, objetivando a
rediscussão de matéria já decidida, o que não corresponde à finalidade desse
recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento:
rediscussão de matéria já decidida.".
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Documento eletrônico VDA55189500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bf242eef-33b7-46b1-8784-d95c9de53b39

STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.101.569/PA,
julgado em 23.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bf242eef-33b7-46b1-8784-d95c9de53b39

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1011401 - SP(2025/0216885-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: THIAGO GASPAR RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a
ordem de
para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e
habeas corpus
redimensionar a pena do embargado. O embargante alega a ocorrência de
omissão, pois (i) entende que a quantidade de droga apreendida e a ausência
de comprovação do exercício de atividade lícita demonstrariam dedicação às
atividades criminosas e (ii) não teria sido esclarecida a aplicação da fração de
diminuição em 2/3.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade no acórdão embargado que justifique a oposição
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica qualquer omissão a ser sanada.
4. Reiterou-se no acórdão a firme jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a ausência de comprovação de ocupação lícita não permite
presumir dedicação à atividade criminosa.
5. A quantidade de droga apreendida não extrapola aquelas circunstâncias
comuns ao delito de tráfico, não justificando qualquer modulação da
minorante.
6. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo, objetivando a
rediscussão de matéria já decidida, o que não corresponde à finalidade desse
recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento:
rediscussão de matéria já decidida.".
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Documento eletrônico VDA54916195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: c5386ae0-4270-4349-a5df-c6b24da3c162

STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.101.569/PA,
julgado em 23.04.2024.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs embargos
de declaração contra acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem de
para
habeas corpus
aplicar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a pena do embargado.
Em síntese, alega a ocorrência de omissão, pois o acórdão não teria analisado "
o fato de que a negativa do redutor não se baseou na quantidade de droga como um
dado isolado, mas como um elemento que, somado a outras circunstâncias concretas,
demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas o que, tal como a integração à
" (fls.
).
organização criminosa, também é causa de afastamento da minorante.
191/192
Sustenta que haveria dedicação às atividades criminosas pelo embargado devido
à quantidade de droga apreendida e a ausência de comprovação do exercício de atividade
lícita. Ainda, aduz que não teria sido esclarecido o fundamento para aplicação da
minorante no patamar de 2/3.
Pleiteia a que seja analisada a omissão indicada, revendo-se, se o caso, a
ordem de
concedida.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado embargado, vícios inexistentes na
hipótese.
No caso em debate, os alegados pontos omissos pelo embargante foram
apreciados no acórdão questionado. Destaca-se:
[...] A decisão impugnada aplicou corretamente a jurisprudência pacificada
tanto do Supremo Tribunal Federal quanto desta Corte Superior no sentido
de que a quantidade de droga apreendida não constitui, por si só,
fundamento idôneo para afastamento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Conforme consignado na decisão agravada, a Terceira Seção deste Tribunal,
no julgamento do HC n.
reafirmou que
725.534/SP,
"a quantidade de droga
apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da
Documento eletrônico VDA54916195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: c5386ae0-4270-4349-a5df-c6b24da3c162

, ressalvada a possibilidade
minorante do
§ 4o, da
"
art. 33,
Lei 11.343/2006
de valoração de tais elementos para modulação da causa de diminuição,
desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.
[...]
Contrariamente ao sustentado pelo Ministério Público, a mera quantidade de
droga apreendida (993,12g de maconha) não extrapola aquelas
circunstâncias comuns ao delito de tráfico, não justificando qualquer
modulação da minorante. A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem
reconhecido a aplicação do redutor mesmo em casos de quantidades
superiores.
Ademais, como destacado na decisão agravada, "conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, a ausência de comprovação de ocupação lícita
AgRg no
não permite presumir a dedicação à atividade criminosa" (
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.051.947/RS,
em
DJe de
.
10/10/2023,
18/10/2023)
[...]
Ora, o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos
elementos concretos que demonstrem dedicação habitual a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa, requisitos estes que
devem ser comprovados de forma objetiva, não podendo ser presumidos.[...]

Vê-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam mero
inconformismo da parte embargante, tendo sido opostos com o manifesto propósito de
promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo
declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são
art. 619
inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo
julgamento do caso.
(...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
30/4/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54916195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: c5386ae0-4270-4349-a5df-c6b24da3c162

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.011.401 / SP
Número Registro: 2025/0216885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003342720238260592
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO GASPAR RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : THIAGO GASPAR RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 9d996479-65da-4f89-8f52-21897fe0c9e4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 9d996479-65da-4f89-8f52-21897fe0c9e4